Tribunal: TJES
Processo: 0012685-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012685-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELLIPE PEDROSA LEAL VILLAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO –
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

2.
Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (
ope legis
– LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

3.
Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

4.
Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia.

5.
Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

6.
Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica.

7.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELLIPE PEDROSA LEAL VILLAS
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
ordinária
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 7147974), sustenta o apelante que, por se tratar de Policial Militar cujo regime remuneratório dá-se pela modalidade de subsídio, o método de cálculo para apuração da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) a que faz jus pelo afastamento deve levar em consideração seu padrão remuneratório, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 420/2007.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id. 7147977).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito (id. 7293395).

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012685-36.2021
.8.08.0024

APELANTE:
FELLIPE PEDROSA LEAL VILLAS

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELLIPE PEDROSA LEAL VILLAS
em face da r. sentença proferida pela culta colega Magistrada Dra.
MARIA JOVITA F REISEN
que, nos autos da “
ação
ordinária
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, sustenta a apelante que, por se tratar de Policial Militar cujo regime remuneratório dá-se pela modalidade de subsídio, o método de cálculo para apuração da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) a que faz jus pelo afastamento deve levar em consideração seu padrão remuneratório, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 420/2007.

Pois bem.

Cuida o presente recurso em analisar a legalidade ou não da adoção do subsídio, instituído pela LC nº 420/2007, em detrimento do soldo, como base de cálculo para pagamento de verba reparatória da indenização de acidente em serviço.

Sobre o tema, vale registrar que a Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo.

Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420.

Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (
ope legis
– LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”
, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia. Veja-se:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC.
II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio
. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio.
(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.
2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

(...) 1.
A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido.
(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/01/2020)

Desta forma, faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e condenar o apelado ao pagamento das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Inverto os ônus sucumbenciais e postergo a fixação dos honorários para após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.